Tribunal: STJ
Processo: 0805431-97.2023.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2181370 - PB (2024/0423707-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: VCA CONSTRUCOES LTDA
RECORRIDO
: PAULO FERNANDO MENEZES ALMEIDA
RECORRIDO
: GILKA TEIXEIRA ALMEIDA
ADVOGADO
: JOSÉ EDÍSIO SIMÕES SOUTO - PB005405
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA
DELEGADA. JUSTIÇA ESTADUAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE ARREMATAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA.
DISCUSSÃO QUANTO À DOMINIALIDADE PÚBLICA DO BEM
PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA DE NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO ESPECIAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
I - O presente feito decorre de agravo de instrumento interposto
pela Fazenda Nacional contra decisão de primeira instância no âmbito da
Justiça Federal que declinou da competência para julgamento da Ação
Declaratória de Nulidade de Arrematação para a Justiça Estadual. No
Tribunal Regional Federal da 5a Região, negou-se provimento ao recurso.
II - Afasto a alegação de ofensa ao
do
porque
art. 1.022
CPC/2015,
não demonstrada omissão capaz de comprometer a fundamentação do
acórdão recorrido ou de constituir-se em empecilho ao conhecimento do
recurso especial. Precedentes.
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça prestigiou,
nas diversas vezes em que se pronunciou sobre o tema, a competência do
juízo onde tenha se processado a execução, inclusive reconhecendo, por
princípio, que compete ao juízo em que se praticou o ato executivo processar
e julgar as causas tendentes a desconstituí-lo. Precedentes.
IV - A definição da competência do Juízo estadual quanto à ação
autônoma de impugnação é decorrência lógica da competência do juízo em
que se processou a execução, ainda que este tenha atuado em delegação de
competência. Conforme registrado pelo Ministro Teori Zavascki no CC34.513
/MG supracitado, "quebraria toda a lógica do sistema processual distribuir a
juízos diferentes a competência para a ação e a competência para a oposição".
Documento eletrônico VDA53049893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/12/2025 09:42:45
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 9bf729be-01c3-41c0-99fa-b812a83d56e9

V - O fundamento lógico aplica-se às ações vinculadas à execução
– como os embargos – mas também, como afirmado pelo próprio relator, as
ações
da execução fiscal, circunstância que, evidentemente,
decorrentes
abrange a ação autônoma de impugnação. Enfatize-se, nesse sentido, que "[a]
expedição da carta de arrematação constitui pressuposto processual para o
ajuizamento da ação autônoma para requerer a invalidade da alienação
judicial realizada" (AgInt nos EDcl no
relatora
REsp n. 2.079.588/MT,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
4/3/2024,
)
7/3/2024.
VI - As regras de alteração de competência em virtude de conexão
não são impositivas, objetivam a otimização da prestação jurisdicional, e não
podem se sobrepor às normas de determinação de competência quando
implicarem subversão da lógica do sistema processual, nos termos do que
acima fundamentado. Eventual prejudicialidade externa, decorrente da tese de
dominialidade do bem, deve ser alegada pelo ente público pelos meios
processuais disponíveis no juízo competente para julgamento da ação
anulatória.
VII - Recurso especial improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
04/12/2025
10/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA53049893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/12/2025 09:42:45
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 9bf729be-01c3-41c0-99fa-b812a83d56e9

RECURSO ESPECIAL No 2181370 - PB (2024/0423707-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: VCA CONSTRUCOES LTDA
RECORRIDO
: PAULO FERNANDO MENEZES ALMEIDA
RECORRIDO
: GILKA TEIXEIRA ALMEIDA
ADVOGADO
: JOSÉ EDÍSIO SIMÕES SOUTO - PB005405
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA
DELEGADA. JUSTIÇA ESTADUAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE ARREMATAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA.
DISCUSSÃO QUANTO À DOMINIALIDADE PÚBLICA DO BEM
PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA DE NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO ESPECIAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
I - O presente feito decorre de agravo de instrumento interposto
pela Fazenda Nacional contra decisão de primeira instância no âmbito da
Justiça Federal que declinou da competência para julgamento da Ação
Declaratória de Nulidade de Arrematação para a Justiça Estadual. No
Tribunal Regional Federal da 5a Região, negou-se provimento ao recurso.
II - Afasto a alegação de ofensa ao
do
porque
art. 1.022
CPC/2015,
não demonstrada omissão capaz de comprometer a fundamentação do
acórdão recorrido ou de constituir-se em empecilho ao conhecimento do
recurso especial. Precedentes.
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça prestigiou,
nas diversas vezes em que se pronunciou sobre o tema, a competência do
juízo onde tenha se processado a execução, inclusive reconhecendo, por
princípio, que compete ao juízo em que se praticou o ato executivo processar
e julgar as causas tendentes a desconstituí-lo. Precedentes.
IV - A definição da competência do Juízo estadual quanto à ação
autônoma de impugnação é decorrência lógica da competência do juízo em
que se processou a execução, ainda que este tenha atuado em delegação de
competência. Conforme registrado pelo Ministro Teori Zavascki no CC34.513
/MG supracitado, "quebraria toda a lógica do sistema processual distribuir a
juízos diferentes a competência para a ação e a competência para a oposição".
Documento eletrônico VDA52218307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/11/2025 14:57:21
Código de Controle do Documento: feac1de4-7c32-4c6d-8862-c9f73bd432c2

V - O fundamento lógico aplica-se às ações vinculadas à execução
– como os embargos – mas também, como afirmado pelo próprio relator, as
ações
da execução fiscal, circunstância que, evidentemente,
decorrentes
abrange a ação autônoma de impugnação. Enfatize-se, nesse sentido, que "[a]
expedição da carta de arrematação constitui pressuposto processual para o
ajuizamento da ação autônoma para requerer a invalidade da alienação
judicial realizada" (AgInt nos EDcl no
relatora
REsp n. 2.079.588/MT,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
4/3/2024,
)
7/3/2024.
VI - As regras de alteração de competência em virtude de conexão
não são impositivas, objetivam a otimização da prestação jurisdicional, e não
podem se sobrepor às normas de determinação de competência quando
implicarem subversão da lógica do sistema processual, nos termos do que
acima fundamentado. Eventual prejudicialidade externa, decorrente da tese de
dominialidade do bem, deve ser alegada pelo ente público pelos meios
processuais disponíveis no juízo competente para julgamento da ação
anulatória.
VII - Recurso especial improvido.

RELATÓRIO
O presente feito decorre de agravo de instrumento interposto pela Fazenda
Nacional contra decisão de primeira instância no âmbito da Justiça Federal que declinou da
competência para julgamento da Ação Declaratória de Nulidade de Arrematação para a
Justiça Estadual.
No Tribunal Regional Federal da 5a Região, negou-se provimento ao recurso,
conforme acórdão assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE
ARREMATAÇÃO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL PARA O
JUÍZO ESTADUAL ONDE SE CONSUMOU A ARREMATAÇÃO EM SEDE DE
EXECUÇÃO FISCAL (QUE LÁ TRAMITA EM FACE DA ANTIGA COMPETÊNCIA
FEDERAL DELEGADA).
1. Trata-se de agravo de instrumento da União (Fazenda Nacional), em contrariedade à
decisão proferida na ação declaratória de nulidade de arrematação de bem imóvel ( 0805000-
38.2022.4.05.8200) com pedido de tutela contra VCA CONSTRUÇÕES LTDA. A Fazenda
Nacional autora requer, preliminarmente, a distribuição da exordial, por conexão, ao processo
no 0801151-92.2021.4.05.8200, e, no mérito, a procedência da ação, a fim de declarar a
Documento eletrônico VDA52218307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/11/2025 14:57:21
Código de Controle do Documento: feac1de4-7c32-4c6d-8862-c9f73bd432c2

nulidade da arrematação do imóvel de matrícula no 2.549. A decisão ora agravada
(4058200.10624431) declarou a incompetência absoluta do juízo para processar e julgar a
ação, e determinou a remeça dos autos à Justiça Estadual da Paraíba, a fim de que o feito seja
distribuído ao Juízo Estadual da 4.a Vara Mista de Bayeux, por dependência em relação à
Execução Fiscal n.o 0002842-98.2004.8.15.0751, que lá tramita em razão da competência
delegada.
2. Eis o teor da decisão agravada: [...]
3. Não merece reproche a decisão vergastada.
4. A Fazenda Nacional interpõe o agravo de instrumento contra uma decisão prolatada
pelo Juízo Federal de João Pessoa, em sede de uma ação declaratória de nulidade de
arrematação de um bem imóvel.
5. A arrematação desse bem imóvel aconteceu nos autos de uma execução fiscal da
Fazenda Nacional, que tramita perante à Justiça Estadual da Comarca de Bayeux, no interior
da Paraíba, e a UNIÃO, lá exequente, quer, aqui, ver reconhecida a nulidade dessa
arrematação.
6. O juízo federal prolatou a decisão agravada, e determinou o encaminhamento dos
autos, para o Juízo Estadual da Comarca de Bayeux, porque, apesar de ter sido extinta a
competência federal delegada, que existia anteriormente, o fato é que as ações anulatórias
respectivas às execuções fiscais, mesmo as anulatórias sendo posteriores à extinção da
competência federal delegada, ainda assim devem ser distribuídas ao juízo estadual, onde
tramita a execução fiscal. Essa foi a razão, em síntese, de o juiz ter reconhecido a própria
incompetência e ter determinado o encaminhamento do feito para o Juízo Estadual da
Comarca de Bayeux.
7. Por outro lado, a Fazenda quando distribuiu essa ação declaratória de nulidade da
arrematação, fez questão de pedir que fosse distribuída por prevenção para o Juízo Federal da
Primeira Vara da Seção Judiciária de João Pessoa, porque lá já tramita uma ação declaratória
de dominialidade de bem cumulada com retificação de registro imobiliário, especificamente
em relação a esse bem que foi arrematado, qual seja o de matricula imobiliária 2549,
registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Santa Rita.
8. Essa ação que tramita perante a Primeira Vara Federal de João Pessoa, ação
declaratória de dominialidade de bem cumulada com ordinária de retificação de registro
imobiliário, pretende o reconhecimento da dominialidade da União sobre área adjacente a
cabeceira da pista de pouso do Aeroporto Castro Pinto, e essa área pertenceria à empresa
Brascorda S. A, e, justamente a Brascorda S. A é a executada nos autos da execução fiscal que
tramita perante à Justiça Estadual, onde o bem foi penhorado, levado à hasta pública e
arrematado pela VCA CONSTRUÇÕES LTDA.
9. Então, esse é o contexto. A União diz que quer o reconhecimento da nulidade de
arrematação de um bem, que foi arrematado na execução fiscal que tramita na Justiça Estadual
da Comarca de Bayeux, e quer, ainda, que essa ação seja distribuída por prevenção à Primeira
Vara Federal de João Pessoa, onde tramita atualmente uma ação declaratória de dominialidade
de bem, acerca desse tal bem que foi arrematado, e que antigamente pertencia à Brascorda.
10. Em síntese, esse é o resumo dos fatos, e o agravo de instrumento da Fazenda
Nacional não merece guarida, pelas razões externadas pelo juízo de origem na decisão
agravada já transcrita no relatório, dado que na época que existia a competência federal
delegada decorrente do
I, da
as respectivas ações anulatórias tinham que
art. 15,
Lei 5.010/66,
Documento eletrônico VDA52218307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/11/2025 14:57:21
Código de Controle do Documento: feac1de4-7c32-4c6d-8862-c9f73bd432c2

ser distribuídas também ao juízo estadual e, mesmo que as anulatórias tenham sido distribuídas
depois do fim da competência federal delegada, ainda assim devem ser julgadas pelo juízo
estadual, onde tramita a execução fiscal.
11. Há precedente do STJ: [...]
12. Ademais, como bem destacado pelo juiz no julgamento dos embargos de declaração
que a União opôs na origem: Quanto à possibilidade de prolação de decisão" conflitante no
Processo n.o 0801151-92.2021.4.05.8200, em trâmite neste juízo, necessário observar que este
juízo é absolutamente competente para processá-la e julgá-la, e que a competência do juízo da
execução fiscal também é absoluta para processar e julgar ação objetivando a anulação de
arrematação ocorrida no feito executivo, de forma que a possibilidade de prolação de decisões
contraditórias decorrente da existência de conexão entre este feito (anulatória de arrematação)
e o Processo n.o 0801151-92.2021.4.05.8200 não é suficiente para justificar a reunião deles,
pois, nos termos do
do CPC, a conexão só altera a competência relativa".
art. 54
13. Note-se, ainda, que as execuções fiscais que tramitavam na justiça estadual
continuam por lá. Apenas as novas execuções fiscais, depois do fim da competência federal
delegada, é que serão ajuizadas na justiça federal mesmo, mas as antigas continuam na justiça
estadual, e daí o acerto do juiz ao dizer que " a competência do juízo da execução fiscal
também é absoluta para processar e julgar ação objetivando a anulação de arrematação
ocorrida no feito executivo (...)".
14. Então, a possibilidade de decisões contraditórias decorrentes da existência de
conexão entre a ação anulatória de arrematação e a ação de dominiliadade de bem não é
suficiente para justificar a reunião dos processos, até porque o
do CPC define que a
art. 54
conexão só altera a competência relativa, e não é o caso, porque a competência aqui é
absoluta, tanto a do juiz federal, quanto a do juiz estadual onde está tramitando a execução
fiscal antiga, onde aconteceu a arrematação, e ele é que tem competência para julgar a
anulatória da arrematação.
15. Agravo de instrumento desprovido.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Fazenda Nacional interpôs recurso especial com fundamento no
II, e
art. 1.022,
parágrafo único, II, c/c o
§ 1o, IV, do CPC. Aduz a existência de omissão no
art. 489,
acórdão recorrido quanto ao alcance do disposto nos arts. 45, 55, § 3o, do CPC e 109, I, e §
4o, da CF/88, no que diz respeito aos reflexos das citadas normas na determinação da
competência no caso em apreço.
Documento eletrônico VDA52218307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/11/2025 14:57:21
Código de Controle do Documento: feac1de4-7c32-4c6d-8862-c9f73bd432c2

No mérito, alega violação quanto ao disposto nos arts. 45 e 55, § 3o, do CPC.
Alega existir conexão da ação de origem com a declaratória de dominialidade do bem, c/c
ordinária de retificação de registro imobiliário, sendo competência absoluta da justiça
federal o processamento e julgamento do feito.
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial.
É o relatório.

VOTO
Afasto a alegação de ofensa ao
do
porque não
art. 1.022
CPC/2015,
demonstrada omissão capaz de comprometer a fundamentação do acórdão recorrido ou de
constituir-se em empecilho ao conhecimento do recurso especial. Citem-se, a propósito, os
seguintes precedentes: EDcl nos EDcl nos EDcl na Pet n. 9.942/RS, relator Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em
DJe de
EDcl no
8/2/2017,
14/2/2017;
AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.611.355/SC,
em
DJe de
AgInt no AgInt no
14/2/2017,
24/2/2017;
AREsp n. 955.180/RJ,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
14/2/2017,
AgRg no
Segunda Turma, relator Ministro Mauro
20/2/2017;
REsp n. 1.374.797/MG,
Campbell Marques, DJe de 10/9/2014.
Na hipótese, o Tribunal de origem assim se manifestou a respeito das regras de
determinação de competência (fl. 94):

Ademais, como bem destacado pelo juiz no julgamento dos embargos de declaração que
a União opôs na origem: Quanto à possibilidade de prolação de decisão conflitante" no
Processo n.o 0801151-92.2021.4.05.8200, em trâmite neste juízo, necessário observar que este
juízo é absolutamente competente para processá-la e julgá-la, e que a competência do juízo da
execução fiscal também é absoluta para processar e julgar ação objetivando a anulação de
arrematação ocorrida no feito executivo, de forma que a possibilidade de prolação de decisões
Documento eletrônico VDA52218307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/11/2025 14:57:21
Código de Controle do Documento: feac1de4-7c32-4c6d-8862-c9f73bd432c2

contraditórias decorrente da existência de conexão entre este feito (anulatória de arrematação)
e o Processo n.o 0801151-92.2021.4.05.8200 não é suficiente para justificar a reunião deles,
pois, nos termos do
do CPC, a conexão só altera a competência relativa".
art. 54
Note-se, ainda, que as execuções fiscais que tramitavam na justiça estadual continuam
por lá. Apenas as novas execuções fiscais, depois do fim da competência federal delegada, é
que serão ajuizadas na justiça federal mesmo, mas as antigas continuam na justiça estadual, e
daí o acerto do juiz ao dizer que " a competência do juízo da execução fiscal também é
absoluta para processar e julgar ação objetivando a anulação de arrematação ocorrida no feito
executivo (...)".
Então, a possibilidade de decisões contraditórias decorrentes da existência de conexão
entre a ação anulatória de arrematação e a ação de dominiliadade de bem não é suficiente para
justificar a reunião dos processos, até porque o
do CPC define que a conexão só altera a
art. 54
competência relativa, e não é o caso, porque a competência aqui é absoluta, tanto a do juiz
federal, quanto a do juiz estadual onde está tramitando a execução fiscal antiga, onde
aconteceu a arrematação, e ele é que tem competência para julgar a anulatória da arrematação.

Anote-se que a questão relativa à competência para conhecimento da ação
anulatória de arrematação não é nova nesta Corte, que enfrentou o tema diversas vezes
ainda sob a égide do
cuja disciplina, a despeito de não ser idêntica à disposta no
CPC/1973,
§ 4o, do
previa igualmente a possibilidade de uma ação autônoma apta
art. 903,
CPC/2015,
a impugnar a arrematação do bem.
Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça prestigiou, nas
diversas vezes em que se pronunciou sobre o tema, a competência do juízo onde tenha se
processado a execução, inclusive reconhecendo, por princípio, que compete ao juízo em
que se praticou o ato executivo processar e julgar as causas tendentes a desconstituí-lo.
Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes que nortearam o entendimento desta
Corte:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM
ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO.
COMARCA QUE NÃO É SEDE DE VARA FEDERAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM
QUE SE PRATICOU O ATO EXECUTIVO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
compete ao Juízo da execução o processo e julgamento de ação que visa desconstituir atos
executivos, como a arrematação.
Documento eletrônico VDA52218307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/11/2025 14:57:21
Código de Controle do Documento: feac1de4-7c32-4c6d-8862-c9f73bd432c2

2. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito,
o suscitante.
(CC n. 99.424/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
27/5/2009,
10/6/2009.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ARREMATAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA.
AUTARQUIA FEDERAL. INVALIDAÇÃO DE ATO EXECUTÓRIO. COMPETÊNCIA
DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. "De nosso sistema processual civil retira-se o princípio segundo o qual compete
ao juízo em que se praticou o ato executivo processar e julgar as causas tendentes a
desconstituí-lo. Assim o é para os embargos à execução por carta (CPC,
e para
art. 747)
os embargos de terceiro (CPC,
, devendo-se adotar o mesmo princípio quando
art. 1.049)
o ato executivo é atacado por ação autônoma, cuja natureza e finalidade são idênticas às
(CC 40.102/RS, Rel. Min. Teori
dos referidos embargos. Precedentes do STJ e do STF"
Albino Zavascki, DJU de 19.04.04).
2. A ação anulatória de arrematação movida pelo INSS, autarquia federal, deve ser
aforada no juízo da execução que praticou o ato executivo vergastado, não incidindo na
hipótese o
I, da CF/88, pois da regência constitucional sobre o Poder Judiciário não
art. 109,
emerge qualquer hierarquia entre a Justiça Federal e a Justiça Comum Estadual.
3. A um juízo federal de primeira instância não é dado o poder de revisar atos decisórios
praticados por um juízo estadual dentro de sua competência.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito suscitado.
(CC n. 39.827/SP, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 25/8/2004,
DJ de
p. 178.)
27/9/2004,

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO.
ATOS DEPRECADOS POR JUÍZO ESTADUAL INVESTIDO DE JURISDIÇÃO
FEDERAL A OUTRO JUÍZO ESTADUAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECADO.
1. De nosso sistema processual civil retira-se o princípio segundo o qual compete ao
juízo em que se praticou o ato executivo processar e julgar as causas tendentes a
desconstituí-lo. Assim o é para os embargos à execução por carta (CPC,
e para
art. 747)
os embargos de terceiro (CPC,
, devendo-se adotar o mesmo princípio quando
art. 1.049)
o ato executivo é atacado por ação autônoma, cuja natureza e finalidade são idênticas às
dos referidos embargos. Precedentes do STJ e do STF.
2. O juiz estadual que, nos termos do
do CPC, atua como deprecado em ação
art. 1.213
de execução fiscal movida por autarquia federal, o faz investido de jurisdição federal delegada,
nos termos do
§ 3o da Constituição, condição que mantém no processo e julgamento
art. 109,
de ações acessórias, em que a autarquia figura como parte passiva, visando a desconstituir ato
executivo praticado no cumprimento da carta precatória.
3. Assim, compete ao juízo estadual que, no exercício da competência federal
delegada, promoveu a arrematação do bem, processar e julgar a ação anulatória desse
ato executivo, ainda que nela figure como parte passiva a autarquia federal exeqüente.
4. Conflito conhecido e declarada a competência do Juízo de Direito de Comarca de
Canela (RS), o suscitado.
Documento eletrônico VDA52218307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/11/2025 14:57:21
Código de Controle do Documento: feac1de4-7c32-4c6d-8862-c9f73bd432c2

(CC n. 40.102/RS, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em
DJ de
p. 148.)
24/3/2004,
19/4/2004,

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA
NACIONAL. JUSTIÇA ESTADUAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. CONEXÃO.
DO CPC.
I,
§ 3o CF/88. COMPETÊNCIA
ART. 1.049
ART. 15,
LEI 5.010/66. ART. 109,
DA JUSTIÇA ESTADUAL.
1. A delegação de que trata o
I, da Lei 5.010, de 1966, prevista no
§
art. 15,
art. 109,
3o da Constituição, abrange também as ações paralelas à execução fiscal promovida pela
Fazenda Pública Federal, pois quebraria toda a lógica do sistema processual distribuir a
juízos diferentes a competência para a ação e a competência para a oposição.
2. Assim, por imposição do sistema, é de se entender que o juiz de direito ao qual
for delegada a competência para a ação de execução, será também competente para as
ações decorrentes e anexas a ela.
3. Deve ser observado, também nesses casos, o disposto no
do CPC. 4.
art. 1049
Conflito conhecido e declarada a competência do Tribunal Regional Federal da 1a Região, o
suscitado.
(CC n. 34.513/MG, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em
DJ de
p. 255.)
12/11/2003,
1/12/2003,

Dessume-se dos precedentes acima colacionados que a definição da
competência do Juízo estadual quanto à ação autônoma de impugnação é decorrência
lógica da competência do juízo em que se processou a execução, ainda que este tenha
atuado em delegação de competência.
Conforme registrado pelo Ministro Teori Zavascki no CC n. 34.513/MG
supracitado, "quebraria toda a lógica do sistema processual distribuir a juízos diferentes a
competência para a ação e a competência para a oposição".
O fundamento lógico aplica-se às ações vinculadas à execução – como os
embargos – mas também, como afirmado pelo próprio relator, as ações
da
decorrentes
execução fiscal, circunstância que, evidentemente, abrange a ação autônoma de
impugnação. Enfatize-se, nesse sentido, que "[a] expedição da carta de arrematação
constitui pressuposto processual para o ajuizamento da ação autônoma para requerer a
Documento eletrônico VDA52218307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/11/2025 14:57:21
Código de Controle do Documento: feac1de4-7c32-4c6d-8862-c9f73bd432c2

invalidade da alienação judicial realizada" (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.079.588/MT,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
4/3/2024,
)
7/3/2024.
É dizer: o que releva à análise é verificar se o Juízo estadual
detinha competência para o processamento da execução fiscal de origem – circunstância
incontroversa nos autos. É essa competência que atrairá a competência para processamento
da ação autônoma de impugnação do ato executivo.
As regras de alteração de competência em virtude de conexão não são
impositivas, objetivam a otimização da prestação jurisdicional, e não podem se sobrepor às
normas de determinação de competência quando implicarem subversão da lógica do
sistema processual, nos termos do que acima fundamentado.
Eventual prejudicialidade externa, decorrente da tese de dominialidade do bem,
deve ser alegada pelo ente público pelos meios processuais disponíveis no juízo
competente para julgamento da ação anulatória.
Ante o exposto nego provimento ao recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52218307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/11/2025 14:57:21
Código de Controle do Documento: feac1de4-7c32-4c6d-8862-c9f73bd432c2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.181.370 / PB
Número Registro: 2024/0423707-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00028429820048150751
08050003820224058200
08054319720234050000
28429820048150751
8050003820224058200 8054319720234050000
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: VCA CONSTRUCOES LTDA
RECORRIDO
: PAULO FERNANDO MENEZES ALMEIDA
RECORRIDO
: GILKA TEIXEIRA ALMEIDA
ADVOGADO
: JOSÉ EDÍSIO SIMÕES SOUTO - PB005405
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA53024958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:52:47
Código de Controle do Documento: 567cbdd3-0f54-41b2-ae72-d245708c0858

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:52:47
Código de Controle do Documento: 567cbdd3-0f54-41b2-ae72-d245708c0858